Tribunal: TJSP
Processo: 1003603-12.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de procedência em relação à construtora e de improcedência em relação ao Condomínio. Recurso do autor e da construtora.

Imóvel do autor, em condomínio, que foi inundado após fortes chuvas. Falha na rede de drenagem construída pela construtora. Perícia conclusiva no sentido de que a causa original dos problemas ocorridos

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de procedência em relação à construtora e de improcedência em relação ao Condomínio. Recurso do autor e da construtora.

Imóvel do autor, em condomínio, que foi inundado após fortes chuvas. Falha na rede de drenagem construída pela construtora. Perícia conclusiva no sentido de que a causa original dos problemas ocorridos decorreu de falha na construção da rede pela construtora.

Danos morais comprovados e confirmados pelo perito. Indenização por tais danos devida. Após a apresentação da contestação e do início da produção de provas, o autor informou que ocorreu mais uma chuva, em 2018, causando mais danos materiais. Novo pedido que não pode ser admitido.

Indenização por danos morais majorada para R$15.000,00, que é suficiente a ressarcir o autor pelo abalo moral suportado.

Construtora que foi condenada a realizar, em 60 dias, o que fosse necessário para a contenção e escoamento das águas, evitando-se inundações no imóvel do autor, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitando-se a multa a 30 dias, ou seja a R$60.0000,00. Critérios já analisados em sede de agravo de instrumento.

Apelação do autor provida em parte e a da corré não provida